Tribunal: TJMT
Processo: 0002751-24.2017.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002751-24.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ANTONIA SOARES PIRES - CPF: 442.108.841-20 (EMBARGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
nº

0002751-24.2017.8.11.0020 – interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Alto Araguaia.

Embargante:
Raimundo Cunha Almeida.

Embargada:
Antônia Soares Pires.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
nº

0002751-24.2017.8.11.0020 – interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Alto Araguaia.

Embargante:
Raimundo Cunha Almeida.

Embargada:
Antônia Soares Pires.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Raimundo Cunha Almeida,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não foram analisadas as provas existentes nos autos quanto ao direito de posse do Embargante.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 182693663.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, constando expressamente no acórdão a matéria analisada, conforme se vê na ementa do julgado,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - REQUISITOS DO ART. 561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua posse gera a improcedência do pedido. Recurso desprovido.”
(id. 179373653).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, a matéria ora questionada está bem fundamentada, conforme trecho destacado abaixo:

“(...)De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova testemunhal. Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o deferimento da prova testemunhal pleiteada pelas partes, conforme se vê pelo termo de audiência instrutória, com a oitiva das testemunhas Terezinha Alvina de Resende, Estelita Tavares da Silva, Neydmar Barbosa Godoi e Jurandir Borges de Morais (id n. 63158596 – fls. 182/196 e id n. 63158607 – fl. 75 – autos de origem).

Em virtude de extravio da mídia, houve a necessidade de realização de nova audiência com a finalidade de constar o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas Terezinha Alvina de Resende, Estelita Tavares da Silva, Neydmar Babrosa Godoi e Jurandir Borges de Morais (id n. 89272695 – autos de origem).

Malgrado o inconformismo, a questão preliminar não merece acolhimento, posto que foram ouvidas as testemunhas apresentadas pelas partes, tendo, inclusive, refeito o ato em razão do extravio da mídia.

Desta feita, rejeito a preliminar. Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado a quo. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado, nem mesmo o parentesco entre o autor e a pessoa de “Balbino” restou provada nos autos.

De igual modo, ainda que fosse comprovado o parentesco, não houve elementos aptos a indicar que o autor exerceu a posse do imóvel em litígio.

Lado outro, a prova testemunhal produzida nos autos corrobora com a pretensão da parte contrária.

Em depoimento pessoal prestado pela parte requerida, esta informou que construiu o terreno no ano de 2003 e que nunca foi notificada para desocupar o imóvel. Afirmou que de nenhum modo foi comunicada que a propriedade pertencia ao requerente. Esclareceu que era do seu conhecimento que o imóvel pertencia a pessoa denominada “Balbino”, mas que realizou a construção das benfeitorias porque o bem estava “muito sujo” e “muito imundo” e porque o proprietário já havia falecido. Informou que o terreno estava abandonado. Afirmou que não havia nenhuma construção no imóvel e que estava “só o mato”.

A testemunha Neydmar Barbosa Godoi, inquirida em juízo, afirmou que “chegou” em Ponte Branca/MT em 2005 e que, nesta data, a requerida já estava na posse do lote. Informou que a requerida já tinha começado a construir no imóvel. Esclareceu que não conheceu o lote antes da requerida entrar no imóvel, mas que a vizinha de nome “Terezinha” repassou que o lote estava muito sujo e com muito mato.

Ato seguinte, a testemunha Estelita Tavares da Silva informou que a requerida está na posse do imóvel desde 2003. Afirmou que o terreno era “só mato” e que a requerida foi responsável pelos cuidados. Informou que a requerida construiu uma casa no imóvel e mantem o terreno bem cuidado.

A testemunha Jurandir Borges de Morais inquirida em juízo, afirmou que reside em Ponte Branca há cerca de 50 (cinquenta) anos. Informou que a requerida é sua vizinha, mas que pela idade avançada não consegue precisar há quanto tempo ela está no imóvel. Relatou que antes da requerida, quem ocupava o imóvel era o “Balbino”, tio do requerente. Esclareceu que a requerida, Srª Antonia, entrou no imóvel após o falecimento do Balbino. (id n. 63158607)
.

É cediço que a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida.

No caso concreto, o Autor/Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser mantida. Conforme dispõe artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a demonstração deste elemento é ônus da parte autora.

Deste modo, a própria parte deve suportar a ausência de produção da prova do seu interesse. (...)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o mesmo não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência
.”
(id. 179373653).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023